Tribunal: TJSP
Processo: 2028950-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que manteve a constrição sobre o imóvel, a fim de que o leilão dos direitos que o coexecutado possui sobre o bem satisfaçam o débito, limitada, contudo, ao valor atualizado de suas quotas na sociedade dissolvida. Inconformismo do exequente. Com parcial razão. Sucessão processual da empresa pelos sócios. Aplicação analógica do artigo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que manteve a constrição sobre o imóvel, a fim de que o leilão dos direitos que o coexecutado possui sobre o bem satisfaçam o débito, limitada, contudo, ao valor atualizado de suas quotas na sociedade dissolvida. Inconformismo do exequente. Com parcial razão. Sucessão processual da empresa pelos sócios. Aplicação analógica do artigo 110 do CPC. Instrumento de distrato social que dispõe acerca da liquidação e extinção da sociedade. Sociedade limitada que restringe a responsabilidade do sócio ao valor de suas quotas perante terceiros (art. 1.052 do CC). Responsabilidade patrimonial limitada ao montante recebido por cada sócio na partilha (art. 1.110 do CC) com correção monetária. Decisão parcialmente reformada. Recurso em parte provido.